Tribunal: STF
Processo: Rcl 47921
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação em que se alega descumprimento por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região ao quanto decidido por esta Corte Constitucional nos autos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, na qual se assentou a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços, além de desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10.
    Colhe-se dos autos que aquela Corte Trabalhista reconheceu nos autos da Ação Trabalhista nº º 0000136-97.2013.5.03.0077 a responsabilidade subsidiária da COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG, ora reclamante, porque esta, na qualidade de tomador dos serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços.
    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda, a fim de eximir o ente reclamante da responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas discutidas nos autos originários.
    É o relatório. 
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    No caso dos autos, conforme indicado pelo Reclamante na inicial, e em consulta à página oficial na internet do Tribunal Superior do Trabalho, a Ministra Presidente do TST, ao exercer juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo ente público reclamante, determinou o sobrestamento daquele recurso até o julgamento do RE 1.298.647/SP (Tema 1.118), cujo objeto coincide com a questão jurídica tratada nesta reclamação (legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público).
    Ressalte-se que o provimento judicial que se busca nesta reclamação mostra-se desnecessário em face de uma eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do reclamante.
    Nesse sentido, destaco trecho da decisão, em caso semelhante aos presentes autos, proferida na Rcl 46.667/MG, Min. Edson Fachin:
    “Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes. 
    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário.”
    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 46.653/MG, Min. Rosa Weber; Rcl 46.588/MG, Min. Gilmar Mendes; Rcl 46.667/MG.
    Presente esse contexto, verifico a ausência de interesse de agir da parte autora, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC.
    Em face do exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator